Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707105-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDA: ADVANCE 2ND - COMPLEXO DE SAUDE E BEM ESTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPREITADA. EDIFÍCIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO NO SUBSOLO. PREVISÃO EM PROJETO. SHAFTS. EMPENO DAS PORTAS. MATERIAL INADEQUADO. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO. PROBLEMAS QUE NÃO SÃO DE CONSTRUÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I – Não é nula a sentença que se baseia em laudo pericial que faz alusão a, entre outros, documento não contido nos autos, sobretudo porque o apelante não impugnou o aludido laudo. II – Incorre em julgamento ultra petita a sentença que concede ao autor mais do que fora pleiteado, acarretando o decote daquilo que foi concedido a mais e não a nulidade total do julgamento. III – Havendo previsão em projeto, é dever da ré instalar os equipamentos de exaustão no subsolo, sendo irrelevantes quaisquer argumentos no sentido de que a sua ausência não afeta a segurança do prédio. IV – Cabe à ré empregar a técnica e os materiais adequados à realização da obra e de executar os trabalhos com perícia. Ao empregar material inadequado, deve assumir a responsabilidade de arcar com a reparação de eventuais danos daí advindos. V – Constatado o emprego de material inadequado que acarretou o empeno das portas do shafts, prejudicando seu fechamento apropriado, cabe à ré proceder à troca de todas as portas, inclusive aquelas, que até o momento, não apresentaram o defeito, eis que se trata de espaços destinado a fios de alta tensão, que devem permanecer trancados, sob pena de comprometer a segurança dos frequentadores do edifício. VI – Não cabe a condenação da ré ao pagamento de valores atinentes a reparos de vícios que a perícia concluiu não se tratar de defeitos da construção, sobretudo se impugnou especificamente cada um dos problemas apontados na inicial, deixando apenas de infirmar os valores a eles atribuídos. VII – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 372, inciso I, e 473, inciso III, ambos do CPC, 113, 422 e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de que o memorial descritivo da obra não faz alusão a equipamentos de exaustão, mas apenas à infraestrutura, motivo pelo qual não tem obrigação de fazer a sua instalação; c) artigo 95 do CPC, alegando que os honorários sucumbenciais foram valorados de maneira desproporcional, uma vez que nem todos os pedidos do recorrido restaram acatados, ocorrendo a sucumbência recíproca. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.02, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 372, inciso I, 473, inciso III, 95, todos do CPC, 113, 422 e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao id 19059729-pág.2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003